Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600262-70.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600262-70.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 01/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Uso, na Propaganda Eleitoral, de Símbolo de Órgãos de Governo, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos Representação nº 0600262-70.2024.6.16.0044 que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Coligação Guarapuava Cada Vez
Melhor para, confirmando a liminar concedida, determinar a retirada da propaganda eleitoral
impugnada das redes sociais Facebook, Instagram e TikTok. Ainda, fixo multa no valor de R$
5.000,00 em face do representado Antenor Gomes de Lima, a ser corrigida pelo índice da taxa Selic,
a partir do trânsito em julgado desta sentença. (Representação pela Coligação Guarapuava Cada
Vez Melhor em face de Antenor Gomes de Lima, candidato a prefeito de Guarapuava, Antonio
Franca de Araújo, candidato ao cargo de Vice-Prefeito e da coligação Uma Só Guarapuava,
alegando que Antenor que o candidato ANTENOR, contrariamente a legislação eleitoral e ao
princípio da isonomia, veiculou em suas redes sociais Instagram, TikTok e Facebook propaganda
eleitoral irregular, na qual divulga simulacro de urna eletrônica, acompanhada de símbolo das
Armas Nacionais (Brasão da República Federativa do Brasil) e dos dizeres "Justiça Eleitoral", além
da ausência de indicação do nome do candidato à vice-prefeito e do partido ou coligação, o que
poderia induzir o eleitor a acreditar que se trata de propaganda oficial.). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO
(RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ANTONIO FRANCA DE ARAUJO (RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação
PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)

ANTENOR GOMES DE LIMA (RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43970727
06/09/2024
19:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.919

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600262-70.2024.6.16.0044 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: ANTONIO FRANCA DE ARAUJO
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: ANTENOR GOMES DE LIMA
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Num. 43970727 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619272485000000042924129
Número do documento: 24090619272485000000042924129
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:01:26

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. VIOLAÇÃO DO ART. 36, §4º, DA
LEI Nº 9.504/97. OMISSÃO DO NOME DO CANDIDATO A VICE-
PREFEITO EM POSTAGENS EM REDES SOCIAIS. MULTA
APLICADA POR PROPAGANDA IRREGULAR. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou procedente
representação eleitoral, aplicando multa de R$5.000,00 em razão da
divulgação, em redes sociais, de propaganda eleitoral que deixou de
mencionar o nome do candidato a vice-prefeito, em violação ao art.
36, §4º, da Lei nº 9.504/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exigência de
menção do nome do candidato a vice-prefeito em tamanho não
inferior a 30% do nome do titular, conforme o art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97, se aplica às postagens em redes sociais; e (ii) estabelecer
se a publicação de outras peças publicitárias no perfil, nas quais o
nome do candidato a vice-prefeito é ostensivamente apresentado, é
suficiente para informar o eleitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que todas as propagandas
de candidatos a cargos majoritários contenham o nome do vice-
prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome do titular, aplicando-
se a todas as modalidades de propaganda, incluindo as realizadas
em redes sociais.

4. A menção ao nome do vice-prefeito em outras publicações
constantes do perfil do candidato não supre a necessidade de
identificação em cada postagem de propaganda eleitoral, uma vez
que estas podem ser acessadas de forma independente e direta pelo
eleitor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: A exigência de menção ao nome do candidato a
vice-prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome do titular,
conforme o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, aplica-se a todas as
modalidades de propaganda eleitoral, incluindo as realizadas em
redes sociais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE 0604474-64/SP,
Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 7/3/2023; TSE, AgR-REspE nº
060340131, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 18/05/2023.

Num. 43970727 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619272485000000042924129
Número do documento: 24090619272485000000042924129
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:01:26

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Antenor Gomes de Lima, Antônio
Franca de Araújo e Coligação “Uma só Guarapuava” contra a sentença proferida pelo Juízo da
44ª Zona Eleitoral - Guarapuava, por meio da qual a representação por propaganda eleitoral
irregular contra ele ajuizada pela Coligação "Guarapuava Cada Vez Melhor" foi julgada
parcialmente procedente, com a imposição de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em razão da veiculação de propaganda eleitoral irregular nas redes sociais sem a devida menção
ao nome do candidato a vice-prefeito (id. 123341253).

Em suas razões (id. 123483951), os recorrentes afirmam que a ausência do
nome do vice-prefeito na peça publicitária veiculada não foi deliberada, e que em outras
publicações realizadas no perfil o nome do vice foi ostensivamente apresentado, não havendo
intenção de ocultação.

Alega, ainda, que a identificação visual respeitou os parâmetros legais, e que a
sentença merece reforma, por entenderem que a aplicação da multa foi desproporcional e sem
demonstração de relevância da irregularidade em questão.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de se julgar improcedente a
representação.

Em contrarrazões (id. 123483956), a coligação recorrida reforça a conclusão
contida na sentença de que a omissão do nome do candidato a vice-prefeito viola expressamente
o disposto no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 12 da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Defende, ainda, que essa omissão compromete a clareza e a transparência do
processo eleitoral, e que a aplicação da multa é medida necessária para assegurar o
cumprimento das normas eleitorais.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (id. 43961916).

Num. 43970727 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619272485000000042924129
Número do documento: 24090619272485000000042924129
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:01:26

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 27/08/2024 (id. 43958551) e o recurso
protocolado em 28/08/2024 (id. 43958555), sendo, portanto, tempestivo.

Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

A controvérsia cinge-se a definir se a exigência de que a propaganda eleitoral
apresente o nome do candidato a vice-prefeito em proporção não inferior a 30% do nome do
titular aplica-se a todas as publicações realizadas em redes sociais ou se a menção ostensiva do
nome do candidato a vice em outras publicações é suficiente para identificar a propaganda.

A sentença recorrida reconheceu a irregularidade da propaganda postada em
18/08/2024 pelo candidato recorrente em seus perfis das redes sociais Instagram e TikTok,
porque dela não constou o nome de Antônio Franca de Araújo, candidato a vice-prefeito na chapa
do recorrente.

Eis a imagem da propaganda impugnada:

O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 traz norma objetiva que determina que o nome
do candidato a vice conste de todas as propagandas divulgadas pelo titular:

Art. 36

§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar,
também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo
claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do
titular.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que

a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de propaganda e busca dar
conhecimento ao eleitor da composição completa da chapa que disputará o pleito
majoritário, já que, dada sua condição acessória, o nome do vice ou suplente é
invariavelmente relegado a um plano secundário e sequer referido na
propaganda.

Num. 43970727 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619272485000000042924129
Número do documento: 24090619272485000000042924129
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:01:26

(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Juspodivm,
2020. p. 410)

O autor lembra, ainda, que a única exceção à incidência da norma é a
propaganda no rádio, pois "é regra claramente direcionada para propagandas que tenham efeito
visual".

Embora possa parecer uma questão meramente formal, a norma tem fundamento
tanto no princípio da veracidade da propaganda, quanto no princípio da unicidade da chapa. Se a
chapa é una e indivisível e a eleição do titular implica na eleição do vice, a propaganda só
atenderá ao princípio da veracidade se deixar claro ao eleitor essa vinculação.

A ausência do nome do candidato a vice-prefeito nas propagandas impugnadas é
facilmente constatada e reconhecida pelos recorrentes, que alegam que a falha não se deu com o
intuito de esconder do eleitorado quem seria o vice, pois o nome dele foi ostensivamente
divulgado em diversas publicações. Aduzem que não houve lesão ao bem jurídico tutelado,
tampouco se demonstrou efetivo prejuízo à integridade e normalidade eleitoral.

De início, anoto que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de
que: "a veiculação de propaganda eleitoral, ainda que efetuada em redes sociais e em
postagens distintas, destinada a promover a candidatura majoritária desacompanhada do nome
do respectivo vice ou da respectiva legenda partidária implica violação ao art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/1997, atraindo a imposição de multa prevista no § 3º do mesmo dispositivo legal" (AgR-
AREspE 0604474-64/SP, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 7/3/2023, sem destaques no
original).

Constatada a inobservância da regra na publicação impugnada, não prospera o
argumento de que não houve lesão ao bem jurídico ou demonstração de prejuízo, pois o
entendimento já pacificado na jurisprudência é o de que "a regra em comento possui caráter
objetivo, de modo que, uma vez constatado que o material de publicidade foi divulgado apenas
com o nome do titular da chapa, sem mencionar os suplentes, impõe-se aplicar a multa prevista
no § 3º do art. 36 da Lei 9.504/97" (AgR-REspE nº060340131, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
18/05/2023).

Por fim, também não se sustenta a alegação de que a finalidade da norma, que é
proteger o direito de informação do eleitor, estaria resguardada porque em outras publicações
constantes do perfil o nome do candidato a vice foi ostensivamente divulgado.

Isso porque, o ingresso aos perfis, com posterior consulta às postagens, o que
Num. 43970727 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619272485000000042924129
Número do documento: 24090619272485000000042924129
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:01:26

possibilitaria a visualização de várias peças publicitárias em conjunto, não é o único meio de
acesso às publicações, nem o mais usual. Com efeito, as publicações aparecem no feed dos
seguidores, conforme regras e atualizações dos algoritmos, considerando diversas variáveis. Ao
entrar no aplicativo e "rolar a barra" para ver fotos de familiares e amigos, o eleitor pode visualizar
a publicação em questão, sem a necessidade de entrar no perfil do candidato, onde teria a
possibilidade de visualizar as outras publicações nas quais o nome do candidato aparece.

Ainda que se considere que as publicações não foram patrocinadas e que apenas
os seguidores do candidato terão acesso às publicações pela entrega do algoritmo, isso poderá
atingir aqueles que começaram a segui-lo antes do período eleitoral, quando as informações não
constavam da capa do perfil.

Conclui-se que, por qualquer ângulo que se analise a situação, o que se constata
é o descumprimento de norma objetiva e de simples observância, não merecendo reforma a
decisão que julgou procedente a representação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu
NÃO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral, reconhecendo a violação da determinação constante do art. 36, §4º, da
Lei nº 9.504/97 e aplicando multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao primeiro
recorrente.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 43970727 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619272485000000042924129
Número do documento: 24090619272485000000042924129
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:01:26

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600262-70.2024.6.16.0044 -
Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO, ANTONIO FRANCA
DE ARAUJO, UMA SÓ GUARAPUAVA [PDT / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC DO B/PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA -
PR, ANTENOR GOMES DE LIMA - Advogados dos RECORRENTES: MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS
/ PP / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE /
MDB] - GUARAPUAVA - PR - Advogados do RECORRIDO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS
SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES
CAETANO - PR70393, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK
DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43970727 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619272485000000042924129
Número do documento: 24090619272485000000042924129
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:01:26